Tribunal: TJSP
Processo: 0251034-21.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Pretensão à incidência de sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – Pretensão à incidência de sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos - Aplicação da Lei 11.960/2009 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do REsp 1.492.221/PR, Tema 905 dos recursos repetitivos - Aplicação imediata da legislação, desde sua vigência – Cálculo da correção monetária que deve seguir o IPCA-E, a partir de junho de 2009 – Juros de mora pela Lei 11.960/09 - Reapreciação do recurso – Parcial retratação.